Tribunal: STF
Processo: MS 25463
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Mandado de Segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autocomposição. Demarcação da Terra Indígena Ñanderu Marangatu. Providências necessárias. 4. Em audiência de conciliação realizada em 25.9.2024, da qual participaram representantes da Comunidade Indígena Ñanderu Marangatu, dos produtores rurais da região, da Advocacia-Geral da União, do Ministério dos Povos Indígenas, da Funai, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e do Estado do Mato Grosso do Sul, as partes construíram solução consensual que abrangeu os pontos controvertidos desta demanda e outros processos sobre a mesma área. 5. Homologação do acordo e revogação da decisão liminar proferida em 21.7.2005, com o reestabelecimento dos efeitos do Decreto da Presidência da República que homologou a demarcação da Terra Indígena Ñanderu Mangaratu. 6. Deferimento de medida cautelar requerida pelas partes em audiência para para (i) determinar à FUNAI que preste a assistência necessária à Comunidade Indígena Ñanderu Marangatu e acompanhe a realização do ato fúnebre no dia 28.9.2024; e (ii) determinar que o Estado do Mato Grosso do Sul e o Ministério da Justiça e Segurança Pública acionem os contingentes da Polícia Militar e da Força Nacional para, de forma coordenada, garantir a segurança da população indígena e não indígena durante a realização da cerimônia de colocação da cruz no local de falecimento do indígena Neri da Silva (28.9.2024), inclusive quanto ao trânsito de pessoas na área e à retirada dos indígenas ao fim do prazo acordado (17h). 7. Referendo integral.